Tribunal: TJBA
Processo: 0098159-14.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0098159-14.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE RIBEIRO LOPES

Advogado(s)
:
CLARA PINTO TEIXEIRA ARAUJO

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU. VEÍCULO NOVO COM VÍCIOS OCULTOS. REPAROS REALIZADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora em ação redibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais contra concessionária e fabricante de veículo. A autora alega defeitos contínuos no veículo adquirido, que persistiram mesmo após reparos realizados pela ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se os defeitos apresentados no veículo persistiram após os reparos realizados pela concessionária; e (ii) se os transtornos experimentados pela autora justificam a compensação por danos morais em valor superior ao arbitrado pelo Juízo de primeiro grau.

III. Razões de Decidir

3.Embora a autora alegue que os defeitos persistiram, não há nos autos provas suficientes de que os problemas se mantiveram após os reparos realizados no prazo legal pela concessionária, o que afasta o direito à devolução do bem e restituição do valor pago.

4.
Restou configurado, no entanto, o abalo emocional causado pela recorrente decorrente da interrupção do uso regular do veículo novo, sendo os danos morais cabíveis e fixados pelo Juízo de primeiro grau em valor adequado à compensação dos transtornos sofridos.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, 99, e 85, § 11; CDC, art. 18, § 1º, I e II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0098159-14.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLEIDE RIBEIRO LOPES e como apelada FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.